Tribunal: TJDFT
Processo: 0018727-96.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA. CAUSA. VALOR ELEVADO. JUÍZO DE EQUIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076.
1. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 da lei adjetiva, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2.1. Segundo a tese paradigma, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o a 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando Fazenda Pública figurar no processo como parte.
3. Recurso conhecido e provido.